Tribunal: TJDFT
Processo: 0753133-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas. Dúvidas.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia - as declarações da vítima, que tinha nove anos na data dos fatos, contêm contradições e não são confirmadas pelas demais provas -, deixando dúvidas, a providência é absolvição. Apelação provida.